Tribunal: CARF
Processo: 16327.909873/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.909873/2011-06
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.991 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
BRADESCO SEGUROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2000 a 30/11/2000
BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE
INCLUSÃO NA DISCUSSÃO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DO
§1o
DO
ART.
3o
DA
LEI
No
9.718/1998.
AUSÊNCIA
DE
CONCOMITÂNCIA NA ORIGEM.
A base de cálculo da COFINS em relação às instituições financeiras, em
virtude de sua atividade, é obtida pela aplicação do disposto nos arts. 2o e 3o,
caput, da Lei no 9.718/1998, consideradas as exclusões e deduções gerais e
específicas previstas nos §§ 5o e 6o do referido art. 3o. A discussão sobre a
inclusão das receitas auferidas por instituições financeiras no conceito de
faturamento, para fins de incidência da COFINS, não se confunde com o
debate envolvendo a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998, como já reconheceu o STF.
FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL.
Entende-se por faturamento, para fins de identificação da base de cálculo do
PIS, o somatório das receitas oriundas da atividade operacional da pessoa
jurídica, ou seja, aquelas decorrentes da prática das operações típicas previstas
no seu objeto social.
Os juros sobre o capital próprio decorrentes da participação no patrimônio
liquido de outras sociedades constituem receita de natureza financeira, própria
da entidade, não se confundindo com dividendos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Vanessa Marini Cecconello, Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos
Autran, que deram provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-011.985, de 16 de setembro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 16327.902055/2012-55, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.909873/2011-06
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.991 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909873/2011-06

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire,
Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Pedro Sousa Bispo
(suplente convocado), Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da
Costa Pôssas. Ausente o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, substituído pelo
conselheiro Pedro Sousa Bispo.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte
BRADESCO SEGUROS S/A, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o
343/2015, buscando a reforma de acórdão que deu parcial provimento ao recurso voluntário
apenas para excluir da base de cálculo da COFINS as receitas decorrentes de aluguel de imóveis.
O julgado recebeu ementa nos seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
PIS. BASE DE CÁLCULO.
No regime cumulativo, a base de cálculo do PIS é o faturamento do contribuinte,
entendido como a receita bruta da venda de mercadorias e da prestação de serviços,
originária da atividade típica da empresa, em consonância com o seu objeto social.
O Contribuinte interpôs recurso especial suscitando divergência jurisprudencial
com relação à não inclusão das receitas financeiras na base de cálculo das contribuições para o
PIS e a COFINS cumulativos, mais especificamente sobre as receitas de atualização de depósitos
judiciais realizados por instituições financeiras; e receitas de juros sobre capital próprio.
Em exame de admissibilidade foi dado seguimento parcial ao recurso especial do
Contribuinte, por entender como comprovada a divergência jurisprudencial tão somente com
relação aos itens: (1) receitas financeiras e base de cálculo do PIS e da COFINS; e (2)
receitas de juros sobre capital próprio. Não foi dado prosseguimento ao recurso no que tange
à discussão sobre “receitas de atualização monetária de depósitos judiciais realizados por
instituições financeiras”, em razão da ausência de comprovação de divergência jurisprudencial
por não apresentação de paradigma válido.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.991 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909873/2011-06

A Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso especial do
Contribuinte, postulando a sua negativa de provimento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir: 1
Com a devida vênia, divirjo da eminente Conselheira relatora.
Ocorre, em resumo, que a Dra. Vanessa Marini Cecconello partiu de
premissa da qual discordo, qual seja, de que se aplica ao caso vertente a
declaração de inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o da Lei 9.718/98. O
excerto que abaixo transcrevo de seu impecável voto tem a seguinte
dicção:
No entanto, a existência de repercussão geral quanto à definição do termo
“receitas financeiras” para as instituições financeiras, não tem o condão de
invalidar a conclusão pela aplicação da declaração de inconstitucionalidade do
§1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, no sentido de que pode ser tributado somente
o resultado obtido mediante a venda de mercadorias, da prestação de serviços ou
da venda de mercadorias e prestação de serviço.
No caso dos autos, os ganhos do Sujeito Passivo decorrentes da aplicação de
recursos próprios não podem ser considerados como faturamento, tendo em vista
não decorrerem de prestação de serviços pela instituição financeira, dos quais
resultam as receitas típicas de sua atividade.
Inconteste tratar-se a recorrente de uma instituição financeira que realiza
operações ativas e passivas por intermédio de carteiras autorizadas.
A questão funda-se, precipuamente, em sabermos se as receitas tributadas
são decorrentes de sua atividade empresarial, ou em outros termos, se são
receitas operacionais. Esse é o núcleo da discussão. Mas dúvida não há
de que as atividades bancárias são espécie de serviço, como disposto no §
2o do art. 3o do CDC (Lei 8.078/90) 2:
“§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e
securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
2 No julgamento da ADI no 2591 o STF considerou constitucional o § 2o do art. 3o do Código de Defesa do
Consumidor (Lei 8.078/90) que enquadrou as instituições financeiras como fornecedores e definiu a atividade
bancária, financeira e creditícia como prestação de serviços.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.991 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909873/2011-06

Pois bem, o que restou decidido no RE 585.235, que declarou a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, em sede de
repercussão geral, foi que o legislador ordinário não teria competência
para alterar o conceito de receita bruta, que até então a jurisprudência do
STF considerava como sinônimo de faturamento. Em outros termos, foi
afastado o alargamento da base imponível das contribuições em relação a
ingressos financeiros que não caracterizam a atividade operacional da
empresa.
Assim, com o julgado no RE 585.235 foi restabelecido o conceito
anterior que tomava a locução faturamento como sinônimo de receita
bruta, que se traduz, em síntese, na soma das receitas oriundas do
exercício das atividades empresariais, ou seja, as receitas que constituem
o próprio fim econômico para qual determinada empresa é criada.
Sem embargo, para fins de incidência das indigitadas contribuições, a
tributação, com a definição dada pelo STF, tem como base imponível a
receita
operacional,
assim
entendida
como
todo
incremento
patrimonial relativo ao exercício das atividades empresariais típicas.
Dessarte, as demais receitas que não decorrentes das atividades principais
das empresas, como receitas de aluguéis, indenizações recebidas,
royalties, e rendimentos de investimentos financeiros que não se
caracterizem como receita operacional da empresa, o que não é o caso da
recorrente, estariam fora do campo de incidência.
As decisões do STF que declararam a inconstitucionalidade do § 1o. do
art. 3o. da Lei 9.718/98 não se posicionaram especificamente sobre o
assunto em tela, como indica o próprio Supremo Tribunal. Por ocasião do
julgamento dos RE 346.084-PR, RE 357.950-RS, RE 358.273-RS e RE
390.840-MG, o STF pacificou a discussão no sentido de que, para o PIS
e Cofins previstos na Lei no 9.718, de 1998, a base de cálculo aplicável
seria o faturamento (receita bruta de vendas de mercadorias e prestações
de serviços), e não a receita bruta total, que compreendia toda natureza
de ingressos, independente de sua classificação contábil. O Ministro
Cezar Peluso, em seu voto, pronunciou-se no seguinte sentido:
Quando me referi ao conceito construído sobretudo no RE 150.755, sob a
expressão ‘receita bruta de venda de mercadorias e prestação de serviço’, quis
significar que tal conceito está ligado à idéia de produto do exercício de
atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se inclui todo
incremento patrimonial resultante do exercício de atividades empresariais típicas.
Se determinadas instituições prestam tipo de serviço cuja remuneração entra na
classe das receitas chamadas financeiras, isso não desnatura a remuneração de
atividade própria do campo empresarial, de modo que tal produto entra no
conceito de ‘receita bruta igual a faturamento.
O pronunciamento mostra-se preciso no sentido de que a base de cálculo
das contribuições sociais previstas na Lei no 9.718, de 1998, aplicável às
instituições financeiras, decorre das atividades referentes às atividades
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.991 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909873/2011-06

empresariais típicas, ou seja, no caso concreto, compreende tanto as
receitas de prestação de serviços bancários quanto às receitas financeiras.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, igualmente está consolidado
o entendimento de que o faturamento mensal/receita bruta, sob a
legislação que regula o regime cumulativo de apuração da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, é o conjunto de receitas decorrentes da
execução dos objetivos sociais da pessoa jurídica. Cite-se, a título de
exemplo, o Recurso Especial (REsp) no 1.141.065-SC e o REsp no
959.521-SP.
Por esse motivo, entendo que as instituições financeiras e assemelhadas
não podem invocar o julgado do Supremo para se verem desobrigadas do
recolhimento das contribuições. Isso porque estão submetidas a
regramento próprio, diferente do dispositivo declarado inconstitucional
no referido RE 585.235, que fundou a referida ação judicial que entende
a recorrente dar esteio a seu pedido inicial.
Justamente ante tal discussão, o Recurso Extraordinário no 609.096 foi
afetado como paradigma de controvérsia, estando submetido à
repercussão geral e ainda não julgado, uma vez que a questão posta
naqueles autos trata especificamente sobre a incidência de PIS e
COFINS sobre as receitas das instituições financeiras. De acordo com
o asseverado pelo Ministro Ricardo Lewandowski naquele RE, a questão
essencial é definir o conceito de faturamento para essas contribuintes.
Com efeito, gize-se, não restou decidido naquele julgado (RE 585.235)
que as receitas decorrentes da atividade do setor financeiro, caso da
recorrente, estariam desoneradas da tributação do PIS e da Cofins.
E, nos termos do art. 17 da Lei no 4.595, de 31/12/1964 (norma que veio
dispor sobre a política e as instituições monetárias, bancárias e
creditícias, criou o Conselho Monetário Nacional e deu outras
providências), as instituições financeiras têm como atividade principal ou
acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros
próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a
custódia de valor de propriedade de terceiros. Veja-se o teor da norma:
“Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em
vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade
principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a
custódia de valor de propriedade de terceiros.”
Dessa forma, de acordo com o entendimento dos Ministros do STF no
que se refere às instituições financeiras, todo rendimento que decorra de
qualquer uma dessas elencadas atividades estaria sujeito à incidência da
Contribuição para o PIS e da Cofins por se tratar de receitas típicas da
atividade dessas instituições.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.991 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909873/2011-06

Esse também é o entendimento da Procuradoria da Fazenda Nacional,
consignado em seu Parecer PGFN/CAT/No 2773/2007, exarado em
resposta à consulta efetuada pela Secretaria da Receita Federal, por
intermédio da Nota Técnica Cosit no 21, de 28 de agosto de 2006, acerca
da natureza jurídica das receitas decorrentes das atividades do setor
financeiro e de seguros à luz do acórdão do STF no Recurso
Extraordinário 357.950-9/RS, por meio do qual esse Tribunal reconheceu
a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de
novembro de 1998.
O referido Parecer adota o entendimento segundo o qual a jurisprudência
do STF traduz-se na tributação, pela Contribuição para o PIS e pela
Cofins, das receitas operacionais, quais sejam: aquelas provenientes da
atividade de exploração da empresa. Seguem abaixo transcritos excertos
desse Parecer:
“33. Com efeito, o conceito de serviços não se limita àqueles assim
caracterizados na legislação e na doutrina especificamente bancárias, na qual as
atividades das instituições financeiras, em geral, discriminadas entre operações
bancárias (em síntese, relacionadas à intermediação financeira) e serviços
bancários (estes, em síntese, relacionados à prestação direta de serviços pelas
instituições a seus usuários, clientes ou não, e normalmente remunerados sob a
forma de tarifas).
34. Cabe registrar que a conceituação de serviços para fins tributários não é tema
de direito privado não se lhe aplicando, para fins exegéticos, os arts. 109 e 110
do CTN. Efetivamente, o art. 109 do CTN delimita com rigor a separação entre o
direito tributário e o privado e o art. 110 trata das limitações inerentes à
legislação tributária, no entanto, os institutos de direito privado não se
confundem com os efeitos que as normas tributárias lhe atribuem.
35. Tal conceito (de serviços) compreende a totalidade das atividades
desenvolvidas pelas instituições financeiras em torno do seu objeto social
legalmente tipificado – ou seja, compreendendo tanto as “operações” quanto os
“serviços” bancários/financeiros, como caracterizado no item 5 do Anexo sobre
Serviços Financeiros do Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (GATS),
firmado na Rodada Uruguai do GATT (1994) e promulgado pelo Decreto no
1.355, de 30 de dezembro de 1994.
(...)
42. O mesmo é válido para o caput do art. 17 da Lei no 4.595, de 1964. Se não
for possível entender que as atividades de coleta, intermediação ou aplicação de
recursos financeiros próprios ou de terceiros e a custódia de valor de
propriedade de terceiros são serviços, e que a natureza jurídica de instituições
financeiras é a de prestadora de serviço, restará prejudicado também este
dispositivo legal.”
Demais disso, ressalte-se que o Plano Contábil das Instituições do
Sistema Financeiro Nacional - Cosif, instituído pela Circular do Banco
Central do Brasil no 1.273, de 29/12/87, traz em seu capítulo 1 – Normas
Básicas, Seção 17 – Receitas e Despesas, item 3, que as rendas obtidas
tanto com as operações ativas, como com a prestação de serviços, ambas
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.991 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909873/2011-06

referentes a atividades típicas, regulares e habituais da instituição
financeira, são classificadas como operacionais. Confira-se:
“3 - As rendas operacionais representam remunerações obtidas pela instituição
em suas operações ativas e de prestação de serviços, ou seja, aquelas que se
referem a atividades típicas, regulares e habituais.”
Assim, as receitas provenientes das operações usuais, típicas de uma
instituição financeira constituem o próprio faturamento dessas
instituições, sendo reconhecidas como operacionais pelo Plano Contábil
Cosif.
Dessarte, as únicas exclusões permitidas nas bases de cálculo são as
contidas no art. 1o. da Lei no. 9.718/98 e nos §§ 5o e 6o do art. 3o daquela
norma. Dispõe o § 6o, do art. 3o da Lei 9.718/98, com plena vigência e
eficácia:
§ 6° Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1° do art. 22 da Lei n° 8.2123, de
1991, além das exclusões e deduções mencionadas no parágrafo anterior,
poderão excluir ou deduzir: (Incluído pela Medida Provisória no 1.807, de 1999)
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil e cooperativas de crédito: (Incluído pela Medida Provisória no 1.807,
de 1999)
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira; (Incluído pela
Medida Provisória no 1.807, de 1999)
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de
instituições de direito privado; (Incluído pela Medida Provisória no 1.807, de
1999)
c) deságio na colocação de títulos; (Incluído pela Medida Provisória no 1.807, de
1999)
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações; (Incluído pela
Medida Provisória no 1.807, de 1999)
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge;
(Incluído pela Medida Provisória no 1.807, de 1999)
As operações de intermediação financeira abrangem: operações no
mercado de câmbio (arbitragem, remessa; liquidação, execução,
financiamento a exportação); operações no mercado de ações (execução e
liquidação de operações, custódia, dividendos, juros sobre o capital

3 Art. 22, § 1o, da Lei 8.212/91: "No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito
imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros
privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas..."
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.991 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909873/2011-06

próprio, investimentos diretos); em, mercados de liquidação futura (a
termo, futuros, derivativos, opções, derivativos).
No mesmo sentido, tratando-se igualmente de uma instituição financeira
seguradora, o aresto 9303-009.949, de 21/01/2020, de relatoria do
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, restou assim ementado no
ponto:
No caso das seguradoras, seus investimentos compulsórios por disposição legal,
ou seja, quando originados das “reserva técnicas, fundos especiais e provisões”,
além das “reservas e fundos determinados em leis especiais”, constituídos, na
dicção do Decreto Lei no 73, de 1966, “para garantia de todas as suas
obrigações”, devem ter os correspondentes rendimentos tributados, porque
integram o conjunto dos negócios ou operações desenvolvidas por essas
empresas no desempenho de suas atividades econômicas peculiares.
No que concerne aso juros sobre capital próprio, valho-me do voto do
ínclito Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas no aresto 9303-010.251, de
11/03/2020, julgamento do qual participei e acompanhei o relator, sendo
o sujeito passivo uma instituição financeira, igualmente. Assentou aquele
douto Conselheiro na ocasião:
Os juros sobre o capital próprio, nos termos da Lei no 9.249/1995, constituem
espécie de remuneração auferida pela pessoa jurídica em função do capital
investido em outra companhia, quando esta aufere lucro, proporcionando um
acréscimo ao ganho obtido com a própria valorização da empresa investida.
Além disso, diversamente dos dividendos, são calculados sobre as contas do
patrimônio líquido da empresa, estando limitados à variação pro rata da taxa de
juros de longo prazo (TJLP). Já os representam parcela do lucro liquido
distribuído aos sócios, segundo os valores das quotas que possuem na sociedade
e não estão vinculados a quaisquer taxas de juros, tendo correlação apenas o
lucro do o período.
A própria Lei no 9.249/1995 dispensa tratamento fiscal diferenciado aos juros
sobre o capital próprio e aos dividendos, estes são pagos em função dos lucros
obtidos pelas empresas, enquanto aqueles são pagos como remuneração do
capital nelas investidos.
Os juros pagos sobre o capital próprio nada mais são do que despesas financeiras
para as empresas que os pagam ou creditam aos investidores (participantes) e
receitas financeiras para as pessoas jurídicas beneficiárias, como no presente
caso.
Especificamente, quanto a instituições financeiras e contribuintes a ela
equiparadas, por força do artigo 22, § 1° da Lei 8.212/91, deve-se entender por
faturamento os ganhos obtidos com operações financeiras realizadas por tais
entidades, quanto à captação, movimentação e aplicação de ativos próprios e de
terceiros que proporcionem alguma forma de ganho pecuniário, posto não ser
outro o objeto social de tais sociedades.
Ainda nessa direção, o Ministro Carlos Britto afirmou (fl.1.350 do RE 346.084-
6/PR) a identidade entre faturamento e receita operacional, esta sendo constituída
por ingressos que decorrem da razão social da empresa, que foi o sentido de
faturamento expresso no artigo 2o, da Lei Complementar 70/91, in verbis:
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.991 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909873/2011-06

A Constituição de 88, pelo seu art. 195, I, redação originária, usou do
substantivo “faturamento”, sem a conjunção disjuntiva “ou” receita”.
Em que sentido separou as coisas? No sentido de que faturamento é receita
operacional, e não receita total da empresa.
Receita operacional consiste naquilo que já estava definido pelo Decreto-lei
2397, de 1987, art. 22, parágrafo 1o, “a”, assim redigido (...) :
Art. 22. ...............................................................................................................
Parágrafo 1o .............................................................
a) a receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços, de
qualquer natureza, das empresas públicas ou privadas definidas como pessoa
jurídica ou a elas equiparadas pela legislação do Imposto de Renda;
Por isso, estou insistindo na sinonímia “faturamento” e “receita operacional”,
exclusivamente, correspondente àqueles ingressos que decorrem da razão social
da empresa, da sua finalidade institucional, do seu ramo de negócio, enfim.
(...)
Esse tratamento normativo do faturamento como receita operacional foi
reproduzido pela Lei Complementar 70/91, cujo artigo 2o assim dispõe (....).
Por outro lado, a determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS devidos
pelas instituições financeiras e assemelhadas foi totalmente prevista com o
advento dos §§ 5° e 6° do art. 3°. da Lei n° 9.718, de 1998, este último
introduzido pelo art. 2o da Medida Provisória no 1.807, de 28 de janeiro de 1999
(atualmente, art. 2o da MP n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001), transcritos
anteriormente.
Dessa forma, as receitas decorrentes de juros sobre o capital próprio constituem
receitas da atividade e devem ser tributadas pelo PIS e COFINS, nos termos da
Lei no 9.718, arts. 2o e 3o, citados e transcritos anteriormente.
Quanto à decisão do STJ no Resp 1.104.184/RS, sob efeitos do artigo 543-C
do antigo CPC, ao contrário do entendimento do contribuinte, não se aplica
ao seu caso, porque aquele recurso tratou contribuições devidas por
empresas não financeiras. O caso julgado foi de ampliação da base de cálculo
das contribuições, nos termos do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1987.
Portanto, considerando que serviços para as instituições financeiras
abarcam as receitas advindas da cobrança de tarifas (serviços bancários),
das operações bancárias (intermediação financeira), bem como da
aplicação de recursos próprios e juros sobre capital próprio, é inafastável
a conclusão de que todas devem se submeter à incidência do
PIS/COFINS.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial do contribuinte.
É como voto.

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.991 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909873/2011-06

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Redator

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital